Tribunal: TJSP
Processo: 1014424-74.2017.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Servidor municipal – Ribeirão Preto – Pretensão de revisão e pagamento dos adicionais por tempo de serviço e também da sexta-parte, para incidência sobre os vencimentos integrais – Artigo 209 da Lei Municipal no 3.181, de 1976 - Inadmissibilidade, em relação aos adicionais quinquenais – Admissibilidade, no entanto, no que diz respeito ao cálculo da sexta-parte, exceção do Adiantamento

Ementa:
Servidor municipal – Ribeirão Preto – Pretensão de revisão e pagamento dos adicionais por tempo de serviço e também da sexta-parte, para incidência sobre os vencimentos integrais – Artigo 209 da Lei Municipal no 3.181, de 1976 - Inadmissibilidade, em relação aos adicionais quinquenais – Admissibilidade, no entanto, no que diz respeito ao cálculo da sexta-parte, exceção do Adiantamento Prêmio de Incentivo – Inconstitucionalidade do Prêmio de Incentivo declarada pelo Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte (ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000) – Sentença de procedência parcial da ação – Provimento em parte dos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014424-74.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
MARCOS FURQUIM e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 2/13
VOTO No 27.593/20
APELAÇÃO No 1014424-74.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTES/APELADOS:
AUTOR: MARCOS FURQUIM
RÉ: MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Ementa: Servidor municipal Ribeirão Preto Pretensão de
revisão e pagamento dos adicionais por tempo de serviço e
também da sexta-parte, para incidência sobre os vencimentos
integrais Artigo 209 da Lei Municipal no 3.181, de 1976 -
Inadmissibilidade, em relação aos adicionais quinquenais

Admissibilidade, no entanto, no que diz respeito ao cálculo da
sexta-parte, exceção do Adiantamento Prêmio de Incentivo
Inconstitucionalidade do Prêmio de Incentivo declarada pelo
Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte (ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000) Sentença de procedência parcial
da ação Provimento em parte dos recursos.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por servidor da
Municipalidade de Ribeirão Preto, com o objetivo de revisão da base de cálculo
da vantagem pecuniária atinente aos adicionais por tempo de serviço e, também,
da sexta-parte, para incidência sobre a integralidade dos proventos, em especial,
sobre o “Adiantamento do Prêmio de Incentivo” e o “Provimento em Comissão -
Efetivo”, nos termos dos artigos 209 e 210 da Lei Municipal no 3.181, de 1976.
A r. sentença de fls. 219/224, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação “para declarar o direito do autor em receber o
quinquênio e a sexta-parte com base na sua remuneração mensal, assim
entendida como a soma dos vencimentos e gratificações de natureza genérica
que a ele se incorporam, tal como o 'Provimento em Comissão Efetivo', bem
como condenar os requeridos ao pagamento das respectivas diferenças
apuradas, com reflexo no 13o salário e férias, desde maio de 2015”, sendo que
“quanto às demais verbas que o autor venha a receber, não se afigura possível o
provimento jurisdicional para evento futuro e incerto”.
Recorrem as partes, objetivando a inversão daquilo em que
sucumbentes.
Recursos regularmente processados, e respondidos.
Interposto, ainda, o reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 3/13
É o relatório.
II - Preservado o respeito ao convencimento do juízo sentenciante,
tem-se pelo provimento parcial dos recursos.
Incialmente,
tem-se
por
inconsistente
falar-se
em
perda
superveniente do objeto em razão do advento da Lei Complementar no 2.843, de
13.12.2017, que alterou a redação dos artigos 209 e 210 da Lei Municipal no
3.181/1976, uma vez que aplicável a partir de sua vigência, não possuindo,
assim, efeitos retroativos.
Sobre o mérito, a matéria em discussão não é nova.
Isto porque de inteira aplicação ao caso em exame o decidido por
esta
Colenda
Quarta
Câmara
de
Direito
Publico
na
Apelação
no
1018923-38.2016.8.26.0506, de relatoria do Desembargador Paulo Barcellos
Gatti, a saber:
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (RIBEIRÃO
PRETO) INATIVO - ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO
e SEXTA-PARTE) - Preliminar: Sentença extra petita ocorrência nulidade do
capítulo do 'decisum' que determinou a não incidência da sexta-parte sobre os
quinquênios, na medida em que não houve pedido neste sentido violação aos
limites objetivos da demanda (art. 141, do CPC/2015). Mérito: Pretensão inicial
do autor, servidor público municipal, já aposentado, voltada ao recálculo dos
adicionais por tempo de serviço, nas espécies quinquênio e sexta-parte, de modo
a integrar em suas respectivas bases de cálculo o valor integral dos seus
proventos admissibilidade parcial - com relação à sexta-parte, deve o acréscimo
remuneratório incidir tanto sobre o vencimento padrão como também sobre as
remunerações não-eventuais ou definitivamente incorporadas pelo servidor
inativo já para os quinquênios, a base de cálculo deve ser composta tão-somente
pelo salário-base respeito ao disposto nos arts. 209 e 210, da Lei Municipal no
3.181/76 cc. art. 37, XIV, da CF/88 e art. 17,do ADCT sentença de parcial
procedência reformada em parte, para adequar a base de cálculo dos
quinquênios sucumbência recíproca verificada (art.86,caput, do CPC/2015).
Recursos, voluntários dos corréus e oficial, parcialmente providos, com
observação. Recurso do autor parcialmente provido.”
E complementa o julgado, por esclarecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 4/13
“[...]. Colhe-se da inicial que os pedidos ali formulados, definidores,
pois, dos limites objetivos da demanda, foram: “(...) apostilamento necessário para a
incorporação do novo cálculo dos adicionais temporais, bem como pagar as diferenças
salariais sobre os adicionais de quinquênio e sexta parte parcelas vencidas antes da
concessão da aposentadoria, considerando na base de cálculo a remuneração integral
do Autor (salário base acrescido de todas as demais vantagens pecuniárias
percebidas) (...).” (e-fl. 08).
Ou seja, em nenhum momento houve a formulação de pedido tendente a
excluir os quinquênios devidos ao autor da base de cálculo da sexta-parte.
A MMa. Juíza “a quo”, porém, violando os limites a que estava sujeita,
consignou na sentença que: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
para condenar os réus a pagarem ao autor os quinquênios e sexta-parte a que este faz
jus, calculados sobre o 'Adiantamento Prêmio Incentivo', o 'Adicional de
Insalubridade' e o 'Adicional Casem', com reflexo no 13o salário, em complementação
aos cálculos atuais, excluindo-se quinquênios já incorporados, a sexta-parte e as
verbas de natureza eventual ("Critério Assiduidade") (...).” (e-fl. 194).
Denota-se, assim, que o julgamento, tal como lançado, foi além do
quanto delimitado pelos pedidos iniciais. Tal extravagância quanto aos limites
objetivos traçados pela pretensão inicial implica ofensa às regras da adstrição, da
correlação e da congruência a que sujeito o julgado, impedindo (i) a obtenção pelo
postulante do adequado e completo provimento jurisdicional, bem como (ii) o eficiente
cumprimento do comando judicial pelos destinatários do provimento [...].
Assim, merece ser excluída dos termos do decisum a seguinte passagem:
“(...) excluindo-se quinquênios já incorporados, a sexta-parte (...)“ (e-fl. 194),
restando, por conseguinte, provido o apelo do autor.
Passa-se, em seguida, ao exame dos apelos interpostos pelos corréus.
In casu, o autor figura como servidor público do Município de Ribeirão
Preto, já inativo e, segundo alega, a Administração Municipal não estaria calculando
o valor de seus adicionais por tempo de serviço, nas espécies quinquênio e sexta-parte,
de acordo com os parâmetros adequados, na medida em que não insere na base de
cálculo a integralidade de seus proventos [...].
Pois bem.
O adicional por tempo de serviço, na espécie “quinquênio” é garantido
aos servidores públicos municipais de Ribeirão Preto, a cada 5 anos de serviço efetivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 5/13
e calculado em percentual específico sobre o vencimento ou remuneração, conforme
estabelecido no art. 209, da Lei Municipal no 3.181/76, com a redação atribuída pela
Lei no 5.605/89:
ARTIGO 209 - O funcionário terá direito, após cada período de 05 (cinco) anos
de efetivo exercício municipal, à percepção do adicional por tempo de serviço,
calculado de acordo com um dos índices percentuais a seguir relacionados,
sobre o vencimento ou remuneração do cargo efetivo de que seja titular, a que
se incorpora para todos os efeitos legais, a saber:[...].
Neste diapasão, cumpre ressalvar que a aludida regra deve ser
interpretada de acordo com a norma insculpida no art. 129, da Constituição Estadual
de São Paulo que, ao tratar do adicional por tempo de serviço, na espécie quinquênio,
devido aos servidores públicos estaduais, apenas consignou a impossibilidade de sua
limitação, não lhe conferindo, porém, no que tange à base de cálculo de incidência,
igual tratamento àquele destinado à “sexta-parte”, para cujo cálculo se considera não
só o salário-base, mas também as gratificações e remunerações não eventuais ou
aquelas definitivamente incorporadas (integralidade dos vencimentos).
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e vedada
a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.
Nesta linha, aliás, não se olvida que o art. 182, da supramencionada
legislação municipal, define “remuneração” como sendo toda a retribuição paga ao
funcionário e “correspondente ao padrão ou nível, fixado em lei, acrescido das
vantagens pessoais de que o funcionário seja titular, bem como porcentagem
atribuídas”.
Ainda assim, certo é que o conceito de “remuneração” de que se vale o
art. 182, diz respeito à “remuneração integral”, conforme interpretação do §1o, do art.
1o, da Lei Municipal no 5.651/89, e não à mera “remuneração padrão”, equiparável ao
“vencimento” para fins de incidência dos quinquênios, disposto no art. 209, do
Estatuto dos servidores municipais. Confira-se a literalidade dos dispositivos:
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RIB. PRETO
ARTIGO 182 - REMUNERAÇÃO é a retribuição paga ao funcionário pelo
efetivo exercício do cargo ou função, correspondente ao padrão ou nível, fixado
em lei, acrescido das vantagens pessoais de que o funcionário seja titular, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 6/13
como porcentagens atribuídas em lei.
LEI MUNICIPAL No 5.651/89.
ARTIGO 1o - (...).
§ 1o - Para os fins desta lei, entende-se por remuneração integral a soma de
todos os valores percebidos pelo funcionário em caráter permanente,
compreendendo:
1. vencimento, remuneração, salário ou proventos;
2. adicional por tempo de serviço;
3. sexta-parte;
4. gratificações incorporadas;
5. vantagem pessoal percebida a qualquer título; e,
6. outras vantagens incorporadas.
Como se denota, a despeito da confusão aparente entre o nomen iuris
atribuído às parcelas remuneratórias, em nenhum momento a legislação municipal
permitiu ou previu a extensão da base de cálculo do quinquênio às demais verbas
remuneratórias não inseridas nos dispositivos legais acima mencionados. Sustentar o
contrário, aliás, seria permitir a verdadeira cumulação de adicional sobre adicional,
configurando verdadeiro bis in idem, o que é expressamente rechaçado pela
Constituição Estadual Paulista (art. 115, XVI) e pela própria Constituição Federal de
1988, em seu art. 37, XIV, ipsis litteris:
Art. 37
(...)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
Acrescente-se que, mesmo os eventuais adicionais que, por ventura,
estiverem sendo percebidos em desacordo com as regras da Carta Magna, deverão ser
imediatamente adequados, a despeito de qualquer alegação de direito adquirido, à luz
do que dispõe o art. 17, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (com a
redação conferida pela EC no 41/2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 7/13
(ADCT)
Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem
como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em
desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela
decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou
percepção de excesso a qualquer título.
A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
consolidou entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL No 2.157/2000
DE MATO GROSSO DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 1.102/90.
ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO
(QUINQUÊNIO).
INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA
SOBRE
O
VENCIMENTO BASE. LEGALIDADE. AFASTAMENTO DA SUPERPOSIÇÃO
DE VANTAGENS (EFEITO CASCATA).OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XIV, DA
CF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E DE
VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL. 1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no
sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico,
tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à
Administração promover alterações na composição remuneratória e nos
critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou
gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição
no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos. 2. É vedada a superposição de vantagens
pecuniárias de servidores públicos, segundo estatuto art. 37, inciso XIV, da
Constituição Federal. Assim, uma dada gratificação ou adicional não pode ter
como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens
remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o indesejado
bis in idem. 3. Não há falar em ilegalidade do ato administrativo que erradica o
"efeito cascata" ou o "repicão", tornando o sistema remuneratório do servidor
público harmônico com os preceitos constitucionais, como dispõe o art. 17 do
ADCT. 4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
o adicional por tempo de serviço deve incidir exclusivamente sobre o
vencimento básico do cargo efetivo do servidor público, não podendo ser
englobadas, na base de cálculo, outras vantagens, inclusive as de caráter
permanente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS no
30.028/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5a Turma, j.25.09.2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 8/13
Destarte, ao contrário do que pretende a autora e do quanto definido
pelo Juízo singular, o adicional por tempo de serviço na espécie quinquênio não pode
incidir sobre os vencimentos integrais, mas apenas sobre o salário base, conforme o
que já vem sendo feito pela Administração Municipal, segundo os demonstrativos de
pagamentos juntados à inicial, não havendo fundamento, pois, para acolher a
pretensão neste ponto específico.
Outra, porém, repisando o quanto já antecipado, é a situação do
adicional por tempo de serviço denominado “sexta-parte”. Nos termos do art. 210, do
Estatuto dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto (Lei Municipal no 3.181/76, com
a redação atribuída pela Lei no 5.605/89), que reproduziu a disposição do art. 129, da
Constituição do Estado de São Paulo, a sexta-parte é adicional calculado sobre os
“vencimentos integrais” do servidor, aos vinte anos de efetivo exercício.
ARTIGO 210 - O funcionário que completar 20 (vinte) anos de efetivo exercício
municipal perceberá a sexta parte da remuneração do seu cargo efetivo, a este
incorporada para todos os efeitos legais.
Pondere-se que o termo “vencimentos integrais”, previsto no art. 129,
da Carta Estadual, deve servir de base interpretativa para o conceito de
“remuneração” previsto no art. 210, da legislação municipal, e compreendido como a
soma do vencimento padrão (salário-base) acrescido das vantagens adicionais efetiva
e definitivamente recebidas pelo servidor da ativa, salvo as eventuais, ou incorporadas
pelos da inativa, conforme entendimento já consolidado por este Tribunal de Justiça
no julgamento do Incidente de Uniformização Jurisprudencial no 193.485-1/6.
Aqui, impende ressaltar que é notória a questão atinente à reiterada
produção legislativa em âmbito estadual e municipal que, indevidamente, concede
apenas aos servidores em atividade verdadeiros aumentos e reajustes de inegável
caráter geral, sob a forma de gratificações não incorporáveis, com o fim de subtrair
dessas verbas a incidência da sexta-parte, bem como evitar a sua extensão aos
inativos/pensionistas.
Em verdade, o que se verifica é uma conduta estatal que, alheia aos
princípios constitucionais da moralidade e da isonomia, caracteriza verdadeiro
subterfúgio aos estritos termos das normas constitucionais (art. 40, §8o, da CF/88, com
a redação atribuída pela Emenda Constitucional no 20/98), o que não pode ser velado
pelo Poder Judiciário.[...].
Portanto, em tese, em relação à sexta-parte, todas as gratificações e
vantagens pecuniárias percebidas com regularidade pelo autor devem incidir na
base de cálculo, irrelevante se incorporadas ou não, fixas ou transitórias, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 9/13
vez que não se confundem com as vantagens eventuais.
Quanto ao disposto no artigo 37, inciso XIV, da Constituição
Federal, na redação da Emenda Constitucional no 19, de 1998, diferentemente da
situação anteriormente referida para os adicionais quinquenais, tem-se não
influenciar, “data venia”, em relação à sexta-parte, tanto que o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no AI n° 326.497/SP, conforme r. decisão monocrática da lavra
do Ministro Marco Aurélio (DJ 19.06.2001), já deixou assente: “DECISÃO
SEXTA-PARTE NATUREZA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
DISTINÇÃO
INCIDÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA
AGRAVO
DESPROVIDO”.
E acrescenta tal precedente, por esclarecedor: “[...] De resto, atente-
se para a real natureza da sexta-parte. Muito embora pressupondo o transcurso de
vinte anos de efetivo serviço, nada mais consubstancia do que uma melhoria nos
vencimentos, um plus a que passa a ter direito o servidor. Eis o trecho do artigo
129 da Constituição estadual: (...) a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos
para todos os efeitos (...). Ora, descabe tomá-la juntamente com as gratificações
incorporadas aos proventos para dizer-se de cálculo glosado pelo inciso XIV do
artigo 37 da Constituição Federal: XIV os acréscimos pecuniários percebidos
pelo servidor público não serão computados, nem acumulados, para fins de
concessão de acréscimos ulteriores. Tal preceito não tem o condão de obstaculizar
verdadeira melhoria de vencimentos outorgada por legislação local em face da
passagem do tempo. É sabença geral a origem, em si, desta norma: decorreu do
famigerado Decreto-Lei 2.039/83 que, em passe de mágica, possibilitava alcançar-
se, com trinta e cinco anos de serviço, gratificação de cento e quarenta por cento,
mediante o chamado efeito cascata. Tanto não se trata de gratificação por
tempo de serviço que o pagamento, ao contrário do que ocorre em relação a
outras parcelas, não é feito de forma individualizada, separada, mas em
conjunto com o próprio vencimento, integrando-o. Impossível é olvidar-se, na
aplicação do inciso XIV do artigo 37 da Carta da República, a razão das coisas, o
princípio da razoabilidade. Daí o acerto do acórdão prolatado pela Corte de
origem, no que afastou o óbice revelado pela mencionada regra constitucional.
Repita-se que a sexta-parte nada mais é do que um plus nos vencimentos, passando
a integrá-los em virtude de efetivo exercício, mostrando-se os vinte anos, sob o
ângulo temporal, como simples condição para obter-se o direito. Pelas razões
supra, conheço do pedido formulado neste agravo, mas o desacolho”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 10/13
No caso concreto, por conseguinte, tem-se pela improcedência da
ação no tocante aos adicionais por tempo de serviço, merecendo prevalecer o
critério de cálculo utilização pela Administração Municipal.
No tocante à sexta-parte, sem cabimento a incidência sobre o
“Adiantamento do Prêmio de Incentivo”.
Nesse sentido, cumpre observar que o Colendo Órgão Especial
desta Corte declarou a inconstitucionalidade do “Prêmio de Incentivo” criado
pela Lei Complementar no 406, de 12.12.1994, e alterações posteriores
introduzidas pelas Leis Complementares nos. 408/1994 e 1.439/2003, assim
como, por arrastamento, dos decretos regulamentadores relacionados ao referido
prêmio, conforme o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no
2095312-76.2017.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, com a seguinte ementa:

“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEI
COMPLEMENTAR No 361/1994 REVOGADA PELO ARTIGO 55 DA LEI
COMPLEMENTAR No 2.515/2012, AMBAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO,
DO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR No 361/1994 - PRELIMINAR
ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC".
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEI
COMPLEMENTAR No 406/1994, E ULTERIORES MODIFICAÇÕES
INTRODUZIDAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nos 408/1994 E
1.439/2003, TODAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO -
INSTITUIÇÃO DE 'PRÊMIO-INCENTIVO' - VANTAGEM PECUNIÁRIA
CONCEDIDA AO FUNCIONALISMO DE RIBEIRÃO PRETO VISANDO
PREMIAR ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE, DEDICAÇÃO, EFICIÊNCIA
E PRODUTIVIDADE - DEVERES FUNCIONAIS INERENTES AO
EXERCÍCIO DE QUALQUER FUNÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE
CAUSA RAZOÁVEL PARA SUA INSTITUIÇÃO - NORMAS GENÉRICAS
QUE
NÃO
DESCREVEM
SITUAÇÕES
QUE
ENSEJARIAM
O
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO
E
TAMPOUCO
PREVEEM
REQUISITOS QUE LEGITIMEM A SUA PERCEPÇÃO - AUMENTO
INDIRETO E DISSIMULADO DE REMUNERAÇÃO - AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 11/13
PÚBLICO - DESRESPEITO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL".
"As vantagens pecuniárias devem estar sempre associadas ao interesse
público e às exigências do serviço, nos termos do artigo 128 da Constituição
Estadual, não podendo ser utilizadas como forma de aumento dissimulado
da remuneração dos servidores, sob pena de violação aos princípios da
moralidade e da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da mesma
Carta".
"Se não há uma razão peculiar, além do simples exercício da própria função
inerente ao cargo, não se justifica a instituição, mediante lei, de vantagem
pessoal na forma de adicional ou gratificação".
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - FIXAÇÃO DO VALOR
DO 'PRÊMIO-INCENTIVO' POR ATOS DO CHEFE DO EXECUTIVO
(DECRETOS) - INADMISSIBILIDADE - DELEGAÇÃO INDEVIDA DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - PREVISÕES NORMATIVAS, ADEMAIS,
ESTABELECENDO
HIPÓTESE
DE
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
E
EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS INATIVOS - IMPOSSIBILIDADE -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES, DA RAZOABILIDADE E DA MORALIDADE - OFENSA
AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, ITEM 1, 111 E 128, TODOS DA CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
-
DESNECESSIDADE
DE
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS
-
AÇÃO
PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO".
"É inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que autoriza o Chefe do
Executivo a fixar percentual de vantagem remuneratória".
"A remuneração dos servidores não pode ser regulamentada mediante ato
discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena de ofensa aos
princípios da reserva legal e da separação dos poderes, sendo indispensável
a participação do Poder Legislativo no processo de elaboração da norma".
“Não é possível à Administração Pública transigir no que diz respeito aos
vencimentos dos funcionários, sendo o regime remuneratório dos servidores
inconciliável com o direito à negociação coletiva. Inteligência da Súmula no
679 do E. Supremo Tribunal Federal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 12/13
Ademais, segundo depreende-se da parte dispositiva do referido
julgado, a inconstitucionalidade do Prêmio de Incentivo foi reconhecida com
efeito “ex tunc”, sem devolução dos valores, ou seja, com efeito retroativo.
Portanto, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se pela
impossibilidade, “in casu”, de incidência da sexta-parte sobre “Adiantamento do
Prêmio de Incentivo”.
Já no tocante ao “Provimento em Comissão - Efetivo”, legítima a
incidência pretendida pelo autor, visto que, repita-se, todas as gratificações e
vantagens pecuniárias percebidas com regularidade pelo servidor devem incidir
no cálculo da sexta-parte, irrelevante se incorporadas ou não, fixas ou
transitórias, uma vez que não se confundem com as vantagens eventuais.
Em suma, ante o decidido em primeira instância, tem-se pela
improcedência da ação no tocante à revisão da base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço, ficando para tanto providos os recursos da Municipalidade e
oficial. Em relação à sexta-parte, tem-se pela procedência parcial da ação, para a
incidência sobre o “Provimento em Comissão - Efetivo”, excluindo-se da base
de cálculo o “Adiantamento do Prêmio de Incentivo”, em virtude da
inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte,
observando-se, no mais, a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910, de 1932.
Por outro lado, impõe-se o provimento em parte do recurso do
autor, para o afastamento da determinação exarada na r. sentença, no sentido de
que a sexta-parte não pode incidir sobre a base de cálculo dos quinquênios e vice-
versa (fls. 222).
As diferenças a serem apuradas em liquidação hão de limitar-se à
prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Por último, quanto aos juros moratórios e atualização monetária
sobre os atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução,
observo que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção
desde quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação,
visto que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação
de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014424-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.593/20 13/13
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Uma vez caracterizada a sucumbência recíproca, as partes repartirão
ao meio o pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversa em percentual sobre o valor da
condenação, a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo
85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento em parte aos
recursos, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator